Tribunal: TJES
Processo: 0009564-80.2014.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009564-80.2014.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009564-80.2014.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
V
,
CP.
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E SURPRESA. INDÍCIOS SUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
Caso em que
testemunhas afirmaram que
o apelante e a vítima
estariam juntas efetuando um roubo, ocasião em que o recorrente, armado, teria realizado disparos de arma de fogo
, sendo o ofendido encontrado morto no local dos fatos.
2.
T
em-se admitido, de forma
excepcional, a
possibilidade d
e o

Tribunal

excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras
impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos.
Caso em que estão p
resentes indícios de ter
sido
o
crime praticado
de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento.
3.

Recurso conhecido e
não
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009564-80.2014.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ORLANDO FRANCISCO DE JESUS
em face d
a
decisão

de fls.
235
/
236
, da
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I
V,
do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 12 de dezembro de 2003, na Rodovia José Sete, bairro Itacibá, Município de Cariacica, o recorrente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima MIZAEL FERREIRA MONTEIRO, causando-lhe a morte.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 249/254, pede a despronúncia do réu por não haver provas de autoria ou de participação no crime ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões ministeriais às fls. 256/264, pela manutenção da decisão combatida.

Despacho de sustentação do ato impugnado à fl. 267.

No id. nº
4638001
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

Eminente
Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do laudo de exame cadavérico de fl. 25.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

Por ocasião de audiência de instrução e julgamento constante de fls. 160/165, foram ouvidas testemunhos que, em tese, corroboram a versão inicial.

Márcio Souza de Jesus, ouvido à fl.163, informa:

que o declarante, seu irmão gêmeo MARCOS e seu amigo EMERSON estavam transitando nas proximidades da marmoraria UNOPEDRAS em 14 de Dezembro de 2003 quando dois indivíduos saíram de trás de um matagal e fizeram a abordagem dizendo que era um assalto; que um deles estava de arma em punho; que somente um estava com a arma em punho; que após a abordagem, aos assaltantes disseram para que o declarante e seus amigos não reagissem e entregassem tudo o que tinham; que foram levados para trás de uma pedra de mármore e nesse local começaram a entregar seus pertences; que em dado momento, um dos assaltantes pediu para que entregassem os sapatos e após o declarante e seus amigos retirarem os sapatos, esse mesmo assaltante disse que todos iriam morrer; que em seguida, foi efetuado um disparo, o qual atingiu a perna de seu irmão MARCOS e ato continuo, todos saíram correndo; que correram uns 80 à 100 metros e conseguiram socorro; que após o primeiro disparo, foram efetuados mais alguns disparos, mas não acertou mais ninguém; que somente no dia seguinte, quando foi visitar seu irmão no hospital, é que o declarante tomou conhecimento que um dos assaltantes teria sido morto no local;

Em semelhante sentido, as declarações de Marcos Souza de Jesus, acostadas às fls. 164/164-v.

Além dos testemunhos acima, consta, também, os depoimentos prestados pelo irmão e pelo pai do ofendido, de fls. 161 e 162, respectivamente, em que declararam que o acusado ORLANDO FRANCISCO DE JESUS buscou a vítima em sua casa naquela data, e apesar de não saber ao certo a motivação do crime, poderia haver ligação com o envolvimento de Misael Ferreira Monteiro com drogas, uma vez que era viciado em entorpecentes.

Logo, conforme exposto pelas testemunhas, o apelante e a vítima Misael Ferreira Monteiro, em comunhão de desígnios, abordaram três pessoas nas imediações da Marmoraria Unopedras, na Rodovia José Sette, ocasião em que teriam anunciado um “assalto”. Após render as mencionadas pessoas, acusado e vítima as teriam conduzido para detrás de uma pedra de mármore para ali subtrair-lhes objetos pessoais. Detalharam que somente o recorrente estaria armado. Após a subtração, Misael Ferreira Monteiro teria dito que matariam a todos, ocasião em que o recorrente teria começado a realizar disparos, vindo a atingir a perna de MARCOS SOUZA DE JESUS. Os indivíduos disseram, ainda, ter fugido do local e, no dia seguinte, ficado sabendo que um dos assaltantes, a vítima Misael Ferreira Monteiro, teria morrido no local dos fatos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Quanto
ao pedido de decote
d
a
qualificadora
da surpresa
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Na espécie,
os testemunhos acima citados descrevem a prática do crime de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima,
considerando estar ela desarmada no momento dos fatos, assim como, por haver relação de amizade entre o acusado e o ofendido, o que, em tese, faria com que este sequer desconfiasse de alguma ação agressiva por parte daquele.

Assim
,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
1
, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1º, E 121, § 2º, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

Omissis
.

5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação (AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso).

7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023)

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, no que se inclui a circunstância qualificadora, bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed.
São Paulo:
Atlas,
2005,
pág. 529.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.